Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-53.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MATIAS BORGES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 112849/2015
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação.
As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal.
Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular.

APELANTE(S):
MATIAS BORGES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por MATIAS BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos Causados ao Meio Ambiente proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001153-53.2011.8.11.00082 – Cód. 21281), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Réu/Apelante que, em 45 dias, desocupe a área verde Parque 03, localizada no loteamento Distrito Industrial, com a demolição e retirada das construções ali existentes e condená-lo à reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular e sua atividade degradadora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença diante: (i) da ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial a testemunhal; (ii) da não declaração da intempestividade da contestação a despeito da não acolhida das teses nela expostas e (iii) do vício citra petita por não ter o julgador analisado a tese de vícios na matrícula imobiliária n. 51.303 do 5° Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Capital aventada na contestação.
No mérito, afirma que o imóvel em litígio não se trata de área verde, e nem assim é considerado pela Municipalidade, conforme parecer técnico acostado nos autos e Lei Complementar n. 231/2011, e que a consulta prévia apresentada constitui documento justo e perfeito para embasar sua pretensão.
Alega que o Sr. Aparecido Monteiro Gomes, de quem o Apelante adquiriu a área em litígio, já estava no local mesmo antes da formação do Distrito Industrial, tratando-se de posse mansa, longeva e pacífica.
Cita que o loteador não submeteu o loteamento que gerou a matrícula n. 51.303 ao registro imobiliário no período previsto em lei e este caducou, ocorrendo seu registro de forma indevida somente anos depois, em 1995 e, pois, ocasionando a geração de documento nulo, bem como que referida matrícula não reflete a localização da área em litígio.
Afirma que não existem provas de que o Apelante seja o causador de qualquer dano ambiental na área em discussão e que, mesmo que considerados os possíveis danos, a área há muito está antropizada, não sendo mais possível recuperar a vegetação nativa, de forma que a ser reconhecido o direito de compensação da área degradada e a regularização de sua posse.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença nos moldes acima ou a sua reforma, garantindo seu direito de propriedade e reconhecendo a ausência de responsabilidade por eventuais danos ambientais provocados. Alternativamente, requer seja reconhecido o direito de compensação da área degradada, em tempo e forma a ser decidido em liquidação de sentença.
Contrarrazões às fls. 730/741.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 759/764, opina pelo desprovimento do apelo.
Na sequência, na petição de fls. 767/784, o Apelante, nos termos dos arts. 397 e 462, ambos do CPC/73, comunica um fato novo, qual seja, a prolação de sentença absolutória proferida na ação penal Cód. 6209 ajuizada contra Aparecido Monteiro Gomes e outros em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 38 da Lei n.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial a testemunhal.
Sem razão.
Examinando-se os autos, denota-se que o juiz condutor do processo julgou antecipadamente a lide, o que, tenho para mim, merece prosperar.
Não é demais mencionar ser o juiz o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico.
Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, bem como indeferir as que se apresentem inúteis. Acerca da matéria, leciona Arruda Alvim:
"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)". (Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

A propósito, colha-se a lição de Fredie Didier Jr.:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova". (in Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, vol. 2, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).

Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei).

Sendo assim, contrariamente o entendimento do apelante de que a resolução da lide está a demandar a produção de prova testemunhal, estou convencido de que os documentos existentes nos autos, são capazes de amparar o julgamento.
Diante desse cenário, tenho que a preliminar de cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.
Ante o exposto REJEITO a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - – NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E VÍCIO CITRA PETITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar sustenta o Recorrente a nulidade da sentença diante da não declaração da intempestividade da contestação de forma que os efeitos da revelia não poderiam lhe ser aplicados.
Razão não lhe assiste.
Como salientado pela Procuradoria em seu parecer, a despeito da inexistência de pronunciamento judicial expresso acerca da intempestividade da contestação e aplicação dos efeitos da revelia, consta nos autos a certidão de fl. 490 que já assentou a referida intempestividade o que, em tese, já autorizaria a aplicação dos efeitos da revelia.
Todavia, é pacífico o entendimento no sentido de que seu principal efeito – serem reputados como verdadeiros os fatos alegados pela parte Autora – não é automático, permanecendo o Autor com o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
E, como se vê no caso em tela, a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Apelado efetivamente comprovado os fatos que embasaram a Ação Civil Pública à luz da prova dos autos, de modo que não há qualquer nulidade no ponto.
Outrossim, não há falar em sentença citra petita, na medida em que a prestação jurisdicional se deu em consonância com os pedidos, sendo cediço que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos aventados pela parte, bastando que enfrente os necessários ao seu convencimento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por MATIAS BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos Causados ao Meio Ambiente proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Apelante que, em 45 dias, desocupe a área verde Parque 03, localizada no loteamento Distrito Industrial, com a demolição e retirada das construções ali existentes e condená-lo à reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular e sua atividade degradadora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
A despeito das alegações recursais, não prospera o apelo, uma vez restar demonstrado nos autos que o Apelado promoveu a ocupação da citada área verde e o desmate de toda a vegetação nativa (cerca de 40 hectares), degradando, inclusive, área de preservação permanente (córrego) ali existente.
Com efeito, o local em disputa foi instituído e implantado como área verde desde a criação do loteamento Distrito Industrial e Comercial de Cuiabá, pertencendo logicamente a este Município, como se verifica pela matrícula n. 51.303, de 19/05/1995, registrado no 5° ofício registral da Capital (fl. 201) e pela certidão de cadeia dominial e planta de 28/12/2010 (fls. 511/513), documentos que comprovam a existência do espaço especialmente protegido, denominado PQR-3.
Aliás, anoto que a desocupação da área já fora determinada judicialmente no proc. n. 177/2003 (Cód. 1988) ajuizada contra o invasor originário, Aparecido Monteiro Gomes (fls. 91/126), de quem o Apelado adquirira a posse em 01/12/2010, e que teve seu pedido de regularização de posse indeferido pelo INTERMAT por se tratar de área totalmente inserida no perímetro urbano de Cuiabá (fl. 211).
Nesse contexto, a alegação de que o local não é área verde, embasada em parecer técnico emitido Secretaria do Meio Ambiente do Município (fl. 296) e na Lei Complementar n.231/2011, que alterou a localização e reduziu o tamanho da zona de interesse ambiental (ZIA-3) não prospera.
Como é cediço, as áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal, hipótese da Lei Complementar Municipal n. 231/2011.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE – LIMINAR CONCEDIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - As áreas verdes, assim como os parques e jardins, são elemento urbanístico, não mais destinados apenas a ornamentação urbana, mas como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e recuperação do meio ambiente em face da degradação de agentes poluidores. 2 - Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse. (N.U 1000069-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Dessa forma, tem-se que a Área Verde Parque 03 foi criada em observância à exigência legal e registrada no cartório de registro imobiliário, integrando o domínio do Município de Cuiabá, na qualidade de bem público de uso comum do povo.
Insta salientar que, nos termos do art. 550 da Lei Complementar Municipal n. 004/92, que instituiu o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, há vedação de qualquer tipo de instalação móvel ou imóvel nas áreas verdes, evidenciando a necessidade de sua preservação.
Outrossim, conquanto alegue vícios na matrícula n. 51.303, é certo que no local sub judice foi realizada perícia judicial, cujo laudo encontra-se acostado às fls. 606/660, onde foi constatada não apenas a natureza da área em disputa, como também os danos ambientais causados pelo Recorrente.
De fato, verifica-se da conclusão do laudo pericial (fl. 650) que o Apelado realizou as seguintes ações:
“a) Ocupar 42,8818 hectares de área de domínio público municipal (Área Verde – APRQ-3), para desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora em uma área especialmente protegida por lei.
b) Desmatar 10,5824 hectares de vegetação nativa dentro da área de domínio público municipal (Área Verde PQR-3).
c) Desmatar 2,3195 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente.
d) Desmatar 2,0964 hectares de vegetação nativa em área da Zia 3 – Ribeirão dos Peixes.
e) Realizar limpeza de área em 11,7030 hectares impedindo a regeneração natural dentro da área verde e da área de posse.
f) Construir obras de infraestrutura (galinheiro, horta desativa e curral) em área de domínio público municipal sem a autorização do órgão, o qual ampliou a área construída em mais 0,2092 hectares.”

Veja, ainda, que o próprio documento novo juntado pelo Recorrente na petição de fls. 767/784, qual seja, a prolação de sentença absolutória proferida na ação penal Cód. 6209 ajuizada contra o antigo invasor Aparecido Monteiro Gomes, atesta contra suas alegações.
Isso porquê, observa-se do referido decisum que a absolvição dos Réus se deu em virtude de não restar configurada a presença de “floresta”, elemento do tipo penal previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, e não pelo fato de não ser a área especialmente protegida, tendo sido a área de preservação permanente, inclusive, constatada por perícia realizada naqueles autos.
Aliás, assim restou assentado naquela sentença: “Dessa forma, pode-se concluir que houve na verdade o depósito de resíduos sólidos, em área de preservação permanente – APP, localizada na Rua N, n. 194, bairro Distrito Industrial, nesta Capital, não havendo qualquer informação quanto à derrubada ou danificação de floresta.” (fl. 781)
Do mesmo, modo em nada socorre ao Apelante a alegação de que o Sr. Aparecido Monteiro Gomes, de quem o Apelante adquiriu a área em litígio, já estava no local mesmo antes da formação do Distrito Industrial, tratando-se de posse mansa, longeva e pacífica, haja vista tratar-se de bem público, de uso comum do povo, com as características da inalienabilidade e imprescritibilidade, não podendo, por isso, ser explorada por particulares, tampouco ser legitimidade qualquer pretensão possessória da parte sobre a área.
Não obstante, como acima indicado, referido invasor já havia sido condenado judicialmente a retirar-se do local e reparar integralmente os danos por força de sentença judicial proferida na Ação Civil Pública n. 177/2003 (fls. 91/126).
Assim, constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias. (N.U 1002416-82.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Por fim, não há falar que a área já se encontrava há muito antropizada e insuscetível de recuperação, uma vez que as imagens de satélites colhidas pelo sistema Google Earth (fls. 15/16 e 404/410) em junho de 2010, cerca de 6 meses antes da ocupação do Apelante, demonstram que a localidade era revestida, quase que em sua totalidade, por vegetação nativa.
Aliás, o próprio perito, em resposta aos quesitos das partes, confirmou que o desmate e a limpeza do local foram realizadas pelo Apelante a partir do ano de 2011 (fl. 652), bem como que todas as áreas interferidas são passíveis de recuperação, desde que retirados os agentes de degradação (fl. 654).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR